Tribunal: TJSP
Processo: 1007425-48.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Direito Empresarial. Compra e venda de estabelecimento comercial firmado de forma verbal. Trespasse. Celebração do negócio e preço incontroversos nos autos. Ausência de mínimos indícios sobre lucros cessantes e danos materiais. Malgrado a retomada do imóvel tenha se dado de forma irregular, aliado ao inadimplemento e dificuldade de localização da parte autora e de seu

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Direito Empresarial. Compra e venda de estabelecimento comercial firmado de forma verbal. Trespasse. Celebração do negócio e preço incontroversos nos autos. Ausência de mínimos indícios sobre lucros cessantes e danos materiais. Malgrado a retomada do imóvel tenha se dado de forma irregular, aliado ao inadimplemento e dificuldade de localização da parte autora e de seu marido, não houve configuração de dano material. Meros dissabores de ambos os litigantes. Rescisão contratual que, na prática, já havia se concretizado. Necessidade de retorno ao 'status quo ante'. Sentença mantida. Apelo e recurso adesivo desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007425-48.2019.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga,
em
que
é
apelante/apelada MÁRCIA REGINA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante FABIO CESAR GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
2
Comarca :
Votuporanga – 2a Vara Cível
Juiz :
Rodrigo Ferreira Rocha
Aptes/Apdos :
Marcia
Regina
de
Jesus/Fabio
Cesar
Germano
Interessada :
Rabugento Bar
VOTO No 31.019
Apelação e Recurso Adesivo. Direito
Empresarial.
Compra
e
venda
de
estabelecimento comercial firmado de
forma verbal. Trespasse. Celebração
do negócio e preço incontroversos nos
autos. Ausência de mínimos indícios
sobre
lucros
cessantes
e
danos
materiais. Malgrado a retomada do
imóvel
tenha
se
dado
de
forma
irregular, aliado ao inadimplemento e
dificuldade de localização da parte
autora e de seu marido, não houve
configuração de dano material. Meros
dissabores de ambos os litigantes.
Rescisão contratual que, na prática,
já havia se concretizado. Necessidade
de retorno ao 'status quo ante'.
Sentença mantida. Apelo e recurso
adesivo desprovidos.
Vistos.
1.
Trata-se
de
ação
de
rescisão
contratual que MARCIA REGINA DE JESUS move contra FABIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
3
CESAR GERMANO, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 207/214, da lavra do MM. Juiz RODRIGO
FERREIRA ROCHA, da Egrégia 2a Vara Cível da Comarca de
Votuporanga. A r. decisão determinou a rescisão do
contrato verbal firmado entre as partes, condenando o réu
a devolver à requerente as parcelas já pagas que
correspondem a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente
atualizadas pela Tabela Prática do TJSP desde o efetivo
pagamento, e com juros de mora desde a citação neste
feito. Na mesma oportunidade, julgou procedente o pedido
da reconvenção, condenando MARCIA REGINA DE JESUS ao
pagamento dos valores referentes às contas pendentes,
alusivas aos meses de junho, julho e agosto, a serem
deduzidos do montante devido à parte autora, e apurados
em sede de liquidação.
Apela
a
autora
(fls. 227/225),
sustentando ter ajuizado ação para receber indenização
pela rescisão contratual arbitrária e ilegal por parte do
recorrido que, ignorando todas as normas jurídicas,
fechou
o
estabelecimento
comercial
e
apropriou-se
indevidamente de todos os produtos em seu interior.
Relata que, em maio de 2019, firmou contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial (bar e mercearia) com
o recorrido no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), divididos em 14 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), com vencimento todo dia 10 de cada
mês, sendo a primeira prestação paga no dia 10/06/2019.
Informa terem sido pagas as parcelas com vencimento nos
meses de junho e julho/2019, e apenas R$ 1.300,00
referente ao mês de agosto, remanescendo o débito de
R$ 1.200,00.
Assinala
que,
inesperadamente,
em
15/08/2019, o recorrido fechou por conta própria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
4
estabelecimento comercial, tomando as chaves de MICAEL
MARTINS DE OLIVEIRA, que estava tomando conta do local no
momento, e colocando todos que ali estavam para fora, sem
permitir que nada fosse retirado, inclusive bens de
propriedade de terceiros. Malgrado o apelado alegue ter
restituído os bens aos seus proprietários, aponta a
falsidade
da
declaração,
ante
os
documentos
de
fls. 175/176, que comprovam as cobranças de terceiros.
Afirma que as testemunhas indicam que os bens foram
retirados por um caminhão, em momento que ela não estava
presente. Ressalta que, ao fechar o estabelecimento
comercial, o recorrido não permitiu a retirada de
qualquer objeto ou documento, fato que dificulta a
comprovação de que os pagamentos de água, energia
elétrica e aluguel estavam em dia, pois os recibos que
comprovariam o repasse ficaram em poder dele, assim como
notas fiscais e caderno de “fiado”. Acrescenta que os
documentos juntados as fls. 20/73 são anotações de vendas
diárias e demonstram o faturamento do comércio, de
R$ 250,00 a R$ 750,00 por dia, portanto comprovados os
lucros cessantes. Entende demonstrado, ademais, os pagamentos das contas
de água,
energia e aluguel
diretamente ao recorrido, bem como parte da prestação de
agosto, sendo que um atraso de cinco dias não justifica
uma rescisão contratual, tampouco atitude arbitrária que
causou
enormes
transtornos,
aborrecimentos
e
danos
materiais e morais à recorrente. Considera evidente o ato
ilícito e requer seja o apelado punido de forma exemplar,
pugnando pela total procedência do pedido inaugural, com
a condenação do apelado ao pagamento do valor de
R$ 138.740,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e
quarenta reais) e de todas as custas e despesas
processuais a que deu causa, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
5
advocatícios sucumbenciais.
Apela
adesivamente
o
réu
(fls. 236/241), insurgindo-se contra a condenação à
devolução de valores pagos pela recorrida. Relata que,
pouco antes da venda do estabelecimento, a mercearia
possuía estoque variado, com itens de higiene, limpeza,
alimentos e bebidas. Alega ter vendido o estabelecimento
com “tudo dentro”, ou seja, usufruindo a recorrida do
estoque da mercearia. Aduz que a apelada tornou-se
inadimplente, permitiu que terceiros usufruíssem do ponto
e de todo o conjunto de bens do estabelecimento,
descaracterizando totalmente o contrato firmado entre as
partes,
transformando-o
em
bar,
além
de
estar
inadimplente também em relação a aluguel, contas de água
e energia elétrica. Independentemente do atraso das
parcelas serem de dias ou meses, alega que no dia
seguinte ao vencimento da parcela já existia a mora e o
descumprimento do negócio convencionado entre as partes,
que aliada às demais circunstâncias da situação, levaram
ao cancelamento do contrato. Considera comprovado nos
autos que houve a retirada de todos os bens que se
encontravam no estabelecimento, pouco tempo após o seu
fechamento. Diante da situação desastrosa, alega ter
desocupado o imóvel locado onde se situava o
estabelecimento, visto que não havia mais utilidade do
ponto, que havia sido totalmente descaracterizado e
“desmontado”, não possuía condições de continuar arcando
com o aluguel e investir novamente em mercadorias para
substituir o que foi levado, motivo pelo qual o Sr.
Oficial de Justiça encontrou o local vazio, conforme fls.
102. Malgrado a resolução costume gerar o retorno ao
“status quo ante” para ambas as partes da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
6
contratual, o que acarretaria a devolução do bem objeto
do contrato ao vendedor, bem como dos valores já pagos ao
adquirente, isto é impossível no presente caso em virtude
da descaracterização do ponto e da ausência de estoque.
Pugna pela reforma da r. sentença, por entender indevida
a devolução dos valores pagos, devendo ser condenada a
recorrida à perda do valor total das parcelas pagas, a
título de perdas e danos em favor do recorrente, sob pena
de enriquecimento ilícito do adquirente, que deu causa à
extinção do contrato.
Recursos
recebidos,
processados
e
respondidos
(fls. 229/235
e
245/253);
anotada
a
gratuidade concedida às partes (fl. 213).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
Analiso, inicialmente, o apelo da
autora, que não comporta provimento.
Impende registrar, preambularmente,
tratar-se de compra e venda de estabelecimento comercial
pactuada verbalmente pelos litigantes.
A matéria dos autos é incontroversa
apenas no que diz respeito à celebração do negócio e
preço acertado.
Malgrado não haja qualquer documento
que demonstre a existência do contrato e as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
7
pactuadas, sobretudo em relação aos valores devidos, o
ônus de comprovar, por meio de documentos, e-mails,
mensagens ou mesmo sobre as tratativas, caberia a quem
alegou o fato, no caso, a autora.
Contudo,
não
obstante
ausentes
documentos nos autos que demonstrem o trepasse, o
requerido corroborou a versão trazida em exordial,
confirmando a transferência do estabelecimento, mercê do
que comprovada a transferência do “Rabugento Bar”.
Ademais, há recibos nos autos de
parcelas adimplidas pela autora em favor do réu,
totalizando o montante de R$ 5.000,00 (fls. 17/18), o que
corrobora a existência da avença.
Não há nos autos, contudo, mínima
comprovação do que havia no estabelecimento antes ou
depois da transferência e nem mesmo de eventual prejuízo
sofrido pela autora, ônus que lhe competia, exsurgindo
evidente que os manuscritos rudimentares colacionados a
fls. 20/73 não podem ser considerados nem mesmo como
início de prova.
Não há que se falar, por essa razão,
em
lucros
cessantes,
que
demandam
a
comprovação
documental, exata e precisa do quanto se deixou de
ganhar.
Outrossim, a exordial traz estimativa
aleatória de faturamento, desacompanhado de qualquer
lastro probatório, sendo impossível deferir tal pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
8
Pela mesma razão, não há que se falar
em aplicação de multa em decorrência da rescisão, como
pretende a requerente, haja vista a informalidade do
contrato verbal e a ausência de prova que demonstre tal
imposição.
Quanto ao pedido de indenização por
danos materiais e de devolução de bens, cadernos de
“fiado”, recibos de pagamentos e pertences de terceiros,
da mesma forma não logrou êxito a autora em comprovar que
estavam em poder do requerido e sequer que ela os possuía
anteriormente.
Cumpre exalçar que cabia à autora,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
comprovar os fatos por ela deduzidos na peça inaugural,
ônus do qual não se desincumbiu, não havendo possibilidade, portanto, de conclusão diversa da
proferida pelo douto sentenciante.
Esta
Colenda
Câmara
recentemente
julgou caso análogo, em acórdão relatado pelo Eminente
Desembargador FORTES BARBOSA:
“Trespasse de estabelecimento comercial - Ação de
rescisão contratual, indenizatória e restitutória
Decreto de procedência

Deferimento da devolução de valor pago e de cheques correspondentes a parcelas
vincendas, bem como da restituição de veículo
Inépcia da petição inicial
descaracterizada Preliminar rejeitada - Celebração sob forma verbal Partes
concordes quanto ao parcelamento do preço avençado e sobre a falta de pagamento
de parcelas correspondentes a cheques pós-datados emitidos pelos adquirentes
Dissenso quanto à alegada "retomada forçada" do estabelecimento comercial pelo
réu, tendo uma parte imputado à outra o insucesso da execução do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
9
Análise da prova colhida Insuficiência dos elementos disponíveis para que possa
ser adotada a versão trazida por qualquer uma das partes Aplicação do art. 373, I
do CPC de 2015
Falta de comprovação efetiva dos fatos narrados na peça
inaugural Sentença reformada Improcedência Apelo provido”. (Apelação
Cível
no 1009923-65.2017.8.26.0510;
Relator
FORTES
BARBOSA; j. 30/04/2020).
No
que
concerne
ao
pedido
de
indenização por danos morais, malgrado, de fato, o
requerido tenha agido de forma arbitrária e irregular ao
retomar o estabelecimento após firmar compromisso de
compra e venda, tal aborrecimento não é suficiente para
configurar abalo moral, sobretudo porque o requerido
procurou pelo cônjuge da autora, com quem inicialmente
firmou o compromisso, não logrando êxito em encontrá-lo,
confeccionando até mesmo boletim de ocorrência em relação
ao
fato.
Demonstrou,
ainda,
o
inadimplemento
das
obrigações da autora, seja quanto à descaracterização do
estabelecimento, não pagamento da terceira prestação, bem
como outros débitos relacionados ao imóvel.
Dessarte, de rigor o desprovimento do
apelo da autora.
Passo à análise do recurso adesivo do
réu, que também não merece prosperar.
Conforme anteriormente consignado, é
reprovável a conduta de, arbitrariamente, usar suas
próprias forças para rescindir um contrato e retomar o
estabelecimento de forma abrupta.
Não obstante o atraso de cinco dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
10
indique mora, sequer havia disposição, por ser o contrato
verbal,
que
permitisse
a
retomada
automática
em
decorrência do inadimplemento.
Outrossim, não é nem mesmo razoável a
conduta adotada, que se deu apenas com cinco dias de
atraso no pagamento de uma parcela.
Malgrado aponte ter sofrido inúmeros
transtornos, a forma irregular com que agiu, pegando as
chaves com a pessoa que se encontrava no local e fechando
o estabelecimento imediatamente, acarretou o encerramento
prematuro das atividades e a impossibilidade de desfecho
diverso da demanda, razão pela qual não há que se falar
em lucros cessantes em seu favor, sendo de rigor a
rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pela
autora, devidamente comprovados pelos recibos acostados à
exordial (fls. 17/18), tendo em vista que o próprio
requerido
deu
causa
à
precipitada
rescisão,
sem
possibilitar a purgação da mora ou adotar os meios
jurídicos legítimos para adequadamente solucionar o
entrave.
Impende ressaltar, por derradeiro,
que ambas as partes colaboraram para o insucesso do
negócio e foram reciprocamente responsáveis, com suas
condutas, por dissabores à parte contrária.
Bem por isso, ante a parca prova
documental
amealhada
aos
autos
(fls. 17/18)
e
os
depoimentos que pouco colaboraram na elucidação dos
fatos, não havia possibilidade de conclusão diversa. A
rescisão contratual, na prática, já havia sido efetuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007425-48.2019.8.26.0664 -Voto no 31.019
11
pelo réu ao fechar o estabelecimento, sendo de rigor o
retorno ao “status quo ante”, com a devolução do bem ao
requerido e das parcelas pagas à autora, bem como com a
dedução dos débitos relacionados ao imóvel durante o
tempo de utilização pela autora, como brilhantemente
asseverado pela r. sentença.
Diante do resultado do julgamento,
com integral desprovimento dos recursos, será mantida a
distribuição igualitária das despesas processuais e nos
termos do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários
recursais, os quais, levando-se em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
impõe-se
a
majoração para 15% do quanto estabelecido pelo douto
sentenciante em favor dos patronos de ambas as partes,
observada a gratuidade de justiça.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR